Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR AS ATIVIDADES. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DATA A SER CONSIDERADA.

O condenado que cumpre pena em prisão domiciliar e não comparece em juízo na data marcada para justificar suas atividades no bimestre anterior considera-se foragido a partir do dia seguinte ao último dia do prazo que tinha para comparecer, porque a obrigação não lhe era exigível antes disso. O período compreendido entre o último comparecimento e o marco final do prazo agendado para o novo comparecimento deve ser considerado como pena cumprida, não registrada nele qualquer infração. Precedentes.

Agravo provido.